Tribunal: CARF
Processo: 13603.903653/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903653/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.653 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO PARCIAL EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903653/2010-85
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
fl. 14 que homologou parcialmente a compensação efetuada no PER/DCOMP n.o
38391.29526.271108.1.3.020370 pelo contribuinte.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor
desse saldo negativo seria igual a R$ 3.230.774,37. Os valores das parcelas de composição do
crédito informados PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:

Considerando-se que, conforme DIPJ, o IRPJ anual devido é igual R$
2.331.632,29, foi reconhecido saldo negativo disponível no valor de R$ 2.862.241,87.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 407.891,80 (principal). Como
enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430,
27 de dezembro de 1996; art. 4o e 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
As compensações não confirmadas são identificadas no documento intitulado
“Despacho Decisório Análise de Crédito”, fl. 16, no trecho abaixo reproduzido:

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

A Interessada tomou ciência da decisão, e, em 18/11/2010 apresentou a
Manifestação de Inconformidade às fls. 20 dos autos alegando, em síntese, que:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

O Acórdão ora Recorrido (0241.005 - 2a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
O valor efetivamente comprovado do saldo negativo decorrente do ajuste anual
constitui crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “as parcelas de composição do
crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais compensadas nos
PER/DCOMP n.o 12046.41762.211207.1.3.020589 e n.o 25619.73124.300108.1.3.020109. No
despacho decisório de que trata o processo n.o 13603.900710/201074, o primeiro PER/DCOMP
foi parcialmente homologado e o segundo, não homologado. Referido despacho foi contestado
pelo contribuinte. Em decisão de primeira instância proferida nos autos daquele processo, o
despacho foi reformado. Nela foi reconhecido direito creditório suplementar, além do já
reconhecido no despacho decisório, no valor de R$ 82.587,68”.
Por sua vez, manteve o não reconhecimento em razão das compensações não
confirmadas ou não homologadas.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
151), alegando em síntese:

a) Aduz que de acordo com o extrato que acompanhou a intimação do
acórdão ora recorrido, o pretenso saldo em desfavor da recorrente seria de
R$305.607.96. Ocorre que houve uma duplicidade de PER/DCOMP no
importe de R$341.066,69, urna vez que a segunda delas, de n
40591.30132.3 10507.1.3.02-0664, de 31/05/2007, era para ser enviada
como "retificadora- mas, por erro inúmeras vezes confessado, foi
processada como se se tratasse de original. Vale dizer: opostos contra os
RS305.607,96 (ia acrescidos de multa de mora de 20%) os R$341.066.69
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

decorrentes do equívoco, nada restaria, como nada resta em desfavor da
recorrente”;
b) A obrigação tributária é ex lege, por natureza, de sorte que não pode ter
por origem mero erro material, como ficou caracterizado com a oposição
de um simples "não", em vez de um "sim" no espaço destinado à resposta
à indagação: "PER/DECOMP Retificadora;
c) Requereu a conexão ao Processo 13603.900710/2010-74;
d) Requereu conversão em diligência;
e) Requereu o provimento do recurso interposto para a consequente
homologação das compensações objeto do despacho decisório de fls.

Às fls. 323 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, requerendo, ao final:

a) Que seja convertido em diligência o julgamento do presente recurso, a fim
de que as autoridades locais afiram a veracidade dos elementos ora
trazidos à colação, pela recorrente, e, assim, chegue-se à verdade material;
b) Que sejam, de plano, apreciados tais elementos, dando-se provimento ao
presente recurso, para efeito de homologação das compensações não
admitidas pela decisão recorrida.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Primeiro cumpre destacar que o Recurso Voluntário peca absolutamente na sua
logicidade sendo de extrema dificuldade conseguir compreender o que o contribuinte alega.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

Como bem observado pela DRJ o contribuinte traz alegações relativas ao
PER/DCOMP 40591.30132.310507.1.3.02-0664 que, além de estranho aos autos, visava
compensar débitos com saldo negativo de AC diverso!
Quanto ao pedido de diligência entendo que o mesmo deva ser indeferido. Isto
porque a diligência é faculdade do julgador se entender persistir alguma dúvida ou impedimento
para julgamento. No caso concreto entendo que o processo está apto para ser julgado.
Por sua vez, em que pese a DRJ tenha se valido do resultado do PAF
13603.900710/2010-74 para reconhecer crédito adicional no presente PAF, entendo não ser caso
de conexão já que as compensações lá declaradas encontram-se controladas e os respectivos
débitos serão cobrados em processos próprios em razão do não reconhecimento integral do
crédito.
Ademais, o processo também foi por mim relatado e já julgado pela presente TO
nessa mesma sessão de julgamento.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível as parcelas de composição do
crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais compensadas nos
PER/DCOMP n.o 12046.41762.211207.1.3.020589 e n.o 25619.73124.300108.1.3.020109. No
despacho decisório de que trata o processo n.o 13603.900710/2010-74, o primeiro PER/DCOMP
foi parcialmente homologado e o segundo, não homologado.
Em que pese não tenha sido alegado expressamente pelo Recorrente, que tão
somente fez argumentações mais genéricas sobre os valores compensados, entendo que o crédito
deve ser reconhecido.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.653 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903653/2010-85

Assim é que, neste ponto, dou provimento ao Recurso Voluntário e oriento meu
voto no sentido de reconhecer que as compensações (objeto do Processo Administrativo
13603.900710-74) devem ser consideradas na composição do Saldo Negativo de IRPJ.
Em resumo, concluo meu voto dando provimento ao Recurso Voluntário para
homologar a compensação até o limite do crédito pleiteado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital